Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de débitos vinculados ao cartão de crédito do autor, que restou quitado; b) CONDENAR o requerido na obrigação de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), até o cumprimento da obrigação; c) CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 2.000 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, suscita ausência de interesse de agir ante a ausência de reclamação prévia. No mérito, afirma ausência de ato ilícito praticado pelo banco, uma vez que o nome do consumidor foi inscrito no órgão de inadimplentes por dívida não paga. Pede a exclusão ou a diminuição da quantia arbitrada a título de dano moral, bem com a diminuição do valor da multa diária imposta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51162278). Custas e preparo recolhidos (ID 51162279 a ID 51162280). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independentemente das soluções prévias. Preliminar rejeitada.
4. O autor narra que em janeiro de 2023 constatou que a requerida havia incluído seu nome no Serasa por dívida referente a cartão de crédito no valor de R$ 12.278,63. Acrescenta que para exclusão do seu nome, efetuou o parcelamento do débito, no entanto, afirma que o réu não providenciou a baixa do seu nome no órgão de inadimplentes.
5. O recorrente, por sua vez, defende a regularidade da restrição, uma vez que a negativação se deu por falta de pagamento das faturas de cartão de crédito com vencimento de maio a agosto de 2021. Assim, entende que atuou no exercício regular do seu direito. Informa que já excluiu o nome do consumidor dos órgãos de inadimplentes e que qualquer transtorno não passa de mero aborrecimento, incapaz de acarretar danos morais.
6. Registro que a despeito do recorrido não negar a dívida, afirma que mesmo após o parcelamento seu nome continuo negativado. O cerne da questão está em saber se a manutenção do nome do consumidor no cadastrado de inadimplentes foi adequada.
7. Nos termos da súmula 548 do STJ "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". No caso, as provas constantes dos autos demonstram que o autor realizou o acordo para parcelamento do débito de cartão de crédito em 02/01/2023 (ID 51161743 – pág. 8). Todavia, a baixa da restrição ocorreu tão somente no mês de maio (ID 51162285).
8. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, o valor de 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se compatível com as circunstâncias do caso, tendo em vista que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.
10. Ante o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer consistente na baixa do nome do autor do Serasa (ID 51162285), resta prejudicada a análise das astreintes.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.